Tribunal: TJSP
Processo: 1030597-42.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO AUTORAL. Ação de abstenção de uso de obra c.c. indenização. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Direito das partes em produzir as provas necessárias à comprovação de suas teses. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.